Tribunal: TJDFT
Processo: 0753987-84.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. SAÚDE. PROCEDIMENTO. COLOCISTECTOMIA. URGÊNCIA. RISCO AMARELO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A autora, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Pretende a recorrente o reconhecimento do direito à realização do procedimento cirúrgico de COLECISTECTOMIA imediatamente e a determinação de cumprimento em prazo razoável. O juízo sentenciante entendeu, em suma, que, embora comprovada a necessidade do procedimento, “o caso dos autos não se insere naqueles em que o Judiciário pode atuar legitimamente, uma vez que não me parece que a parte autora esteja em vias de grave risco à sua saúde ou vida caso o Estado não realize o procedimento pretendido.”.
3. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça. Requer que o procedimento seja realizado em prazo razoável. Afirma que “a parte autora está inserida no sistema de regulação da rede pública, para o procedimento pleiteado, desde 21/08/2022 (mais de 142 dias), sob a classificação de risco AMARELO – URGÊNCIA.”.
4. O recorrido, em contrarrazões, afirma que o acesso do cidadão às ações e serviços de saúde deverá observar, necessariamente, os critérios de organização, controle, gerenciamento e priorização, devendo-se assegurar a garantia do acesso baseado em protocolos e, também, os critérios de classificação de risco e priorização. Requer a manutenção da sentença.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso, ID 55527923.
6. O artigo 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
7. O artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, de igual modo, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos, bem como ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
8. O relatório médico apresentado pela recorrente, ID 55429138 informa que a mesma possui como comorbidades: “crises recorrentes e refratárias de cólica biliar, sem sinais de colestase. USG ( 21/08/23): colelitíase, sem dilatação de via biliar, paredes finas.”. Fora encaminhada para colecistectomia eletiva Risco: ASA I.
9. Consta dos autos, ainda, que a recorrente está inserida no SISREG III desde 21/08/2023, com prioridade clínica constante como AMARELO – URGÊNCIA (ID 55429138 ).
10. Portanto, a recorrente está aguardando há mais de 180 dias. Saliente-se o prazo estabelecido pelo CNJ - Enunciado 93: "Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos."
11. Esse também é o entendimento das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, senão vejamos: Acórdão 1606221, 07050870720228070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 30/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada, Acórdão 1439471, 07517703920218070016, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no PJe: 4/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1433672, 07069543520228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/6/2022, publicado no PJe: 4/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que Distrito Federal, ora recorrido, disponibilize à recorrente PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE COLECISTECTOMIA, nos termos da prescrição médica, e seus desdobramentos, no prazo de 15 (quinze) dias da publicação do presente Acórdão, sob pena de multa que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), caso não seja possível o atendimento na rede pública de saúde, o Distrito Federal, ora recorrido, deverá arcar com as despesas completas na Rede Privada de Saúde.
13. Intimem-se, pessoalmente, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização da SES/DF e o Distrito Federal.